Tribunal: TJES
Processo: 5000262-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trabalho; Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000262-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELVECIO SOARES e outros
AGRAVADO: WALME MENDES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000262-65.2020.8.08.0000

A
GV
T
E
:

HELVECIO SOARES

A
GV
D
O
:

WALME MENDES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por HELVECIO SOARES, uma vez que irresignado com a decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento por deserção.

O recorrente sustenta que não lhe fora oportunizada a possibilidade de recolhimento do preparo, bem como que já havia se manifestado sobre a sua condição de hipossuficiente.

Instado a manifestar-se o recorrido manteve-se silente.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto de relatoria, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, CONDENANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE MULTA NO PATAMAR DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, §4º DO CPC.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000262-65.2020.8.08.0000

A
GV
T
E
:

HELVECIO SOARES

A
GV
D
O
:

WALME MENDES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, insurgem-se os recorrentes em face da decisão monocrática que não admitiu o agravo de instrumento a seu tempo interposto face a sua deserção.

Irresignados, os recorrentes sustentaram que cumpriram todos os requisitos e que não foram intimados em nenhum momento para recolherem a verba devida, razão pela qual pugnram pela reconsideração do decisum para que lhes fosse oportunizado o pagamento.

Pois bem. De plano, penso que o caso em tela é de patente improvimento, uma vez que as razões recursais estão destituídas de um mínimo de plausividade.

E assim digo, primeiro, porque a ausência de hipossuficiência dos recorrentes é comprovada pelo próprio recolhimento do preparo do agravo interno sem qualquer renovação do pedido de gratuidade.

Depois, porque pelo simples compulsar dos andamentos processuais constantes do recurso de agravo de instrumento é possível perceber que de fato houve a devida observância do texto legal para a análise do pleito de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes.

Ora, no evento nº 740954 houve sim a devida intimação da parte para a comprovação de sua condição financeira, eis que impugnada em contrarrazões.

A manifestação dos agravantes, aqui também recorrentes, está registrada no evento nº 769294.

Após a análise da referida petição, este Subscritor entendeu por bem indeferir o beneplácito, momento em que fora determinado o recolhimento do preparo sob pena de deserção, consoante se observa do evento nº 780848. Nessa oportunidade, inclusive, ficou registrada a possibilidade de aplicação de multa aos recorrentes.

Dessa decisão reconhecendo a ausência de motivos para o deferimento do pedido os recorrentes nada falaram, deixando o prazo transcorrer in albis, como certificado no evento nº 966790, oportunidade em que sobreveio decisão monocrática reconhecendo a deserção do agravo de instrumento.

Assim, como se percebe, a tese sustentada pelos recorrentes neste momento vai de encontro ao que está registrado no andamento do processo, não havendo, pois, razão para a reforma do decisum fustigado.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
. Em tempo, considerando a patente insustentabilidade da tese aqui propalada pelos recorrentes, entendo por bem condená-los ao pagamento de multa que fixo em 5% cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000262-65.2020.8.08.0000

A
GV
T
E
:

HELVECIO SOARES

A
GV
D
O
:

WALME MENDES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DESERÇÃO DE RECURSO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – INOCORRÊNCIA – TESE DESTITUÍDA DE JURIDICIDADE – RECURSO IMPROVIDO – MULTA APLICADA.

I – De
acordo com o ordenamento jurídico pátrio, cabe ao julgador a observância do contraditório em caráter prévio ao indeferimento do pleito de gratuidade de justiça.

II – Observado o disposto no artigo 99, §3º do CPC e não havendo manifestação da parte quanto a impugnação ao seu pedido, incontestável o indeferimento do beneplácito.

III – Nos termos da jurisprudência pátria, tratando-se de caso de patente improvimento do recurso, inafastável a aplicação da multa do artigo 1.021, §4º do CPC.

IV - Recurso improvido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concordam os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.